Tribunal: STF
Processo: ADI 7222
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/2022 e Emenda Constitucional nº 124/2022. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Ausência de avaliação de impacto, pondo em risco valores constitucionais. Cautelar deferida.



1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que altera a Lei nº 7.498/1986 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime da CLT; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.



2. As questões constitucionais postas nesta ação são sensíveis. De um lado, encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais, que, durante o longo período da pandemia da Covid-19, foram incansáveis na defesa da vida e da saúde dos brasileiros. De outro lado, estão os riscos à autonomia dos entes federativos, os reflexos sobre a empregabilidade no setor, a subsistência de inúmeras instituições hospitalares e, por conseguinte, a própria prestação dos serviços de saúde.



3. É preciso atenção, portanto, para que a boa intenção do legislador não produza impacto sistêmico lesivo a valores constitucionais, à sociedade e às próprias categorias interessadas.



I. Alegações acerca da inconstitucionalidade da lei



4. São relevantes e merecem consideração detida os argumentos de que teria ocorrido (a) vício de iniciativa no processo legislativo, uma vez que toda sua tramitação se deu sem amparo de norma constitucional legitimadora da instituição do referido piso, sendo que a superveniente constitucionalização via emenda não teria o condão de sanar o vício de origem; (b) violação do princípio federativo, cláusula pétrea constitucional, em razão da interferência drástica na autonomia financeira e orçamentária de Estados e Municípios; e (c) desproporcionalidade da medida em relação a muitos de seus destinatários, como santas casas, hospitais conveniados ao SUS e entidades estatais mais pobres.



5. Se vier a ser o caso, essas são questões importantes a serem examinadas.



II. Necessária avaliação dos impactos da medida legislativa



6. Antes de tudo, porém, valores e bens jurídicos constitucionais substantivos impõem a avaliação prévia acerca (a) do impacto financeiro e orçamentário sobre Estados e Municípios e os riscos para sua solvabilidade (CF, art. 169, § 1º, I); (b) do impacto sobre a empregabilidade no setor, tendo em vista as alegações plausíveis de demissões em massa trazidas aos autos (CF, art. 170, VIII); e (c) do impacto sobre a prestação dos serviços de saúde, pelo alegado risco de fechamento de hospitais e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos (CF, art. 196).



7. Diante dos fundamentos expostos até aqui, considero, em cognição sumária própria das medidas cautelares, plausível a alegação de inconstitucionalidade, ao menos até que esclarecidos os pontos destacados.



III. Perigo na demora



8. Há evidente perigo na demora, decorrente da incidência imediata do piso salarial e do alegado risco à prestação dos serviços de saúde, pelas razões expostas acima.



9. Naturalmente, as instituições privadas que tiverem condições de, desde logo, arcar com os ônus do piso constante da lei impugnada, não apenas não estão impedidas de fazê-lo, como são encorajadas a assim proceder. As circunstâncias constitucionais e fiscais aqui apontadas não significam que o valor não seja justo e que as categorias beneficiadas não mereçam a remuneração mínima.



IV. Dispositivo



10. Medida cautelar deferida, para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que sejam avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios; (ii) a empregabilidade; e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, identificados ao final da decisão.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNSaúde, contra a Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, que altera a Lei nº 7.498/1986 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Transcrevo o teor da lei impugnada:



    Art. 1º A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A, 15-B, 15-C e 15-D:



    “Art. 15-A. O piso salarial nacional dos Enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais.



    Parágrafo único. O piso salarial dos profissionais celetistas de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de:



    I - 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem;



    II - 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira”.



    “Art. 15-B. O piso salarial nacional dos Enfermeiros contratados sob o regime dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais.



    Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de:



    I - 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem;



    II - 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira”.



    “Art. 15-C. O piso salarial nacional dos Enfermeiros servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais.



    Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de: 
I - 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem; 
II - 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira”.



    “Art. 15-D. (VETADO)”.



    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    § 1º O piso salarial previsto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, entrará em vigor imediatamente, assegurada a manutenção das remunerações e dos salários vigentes superiores a ele na data de entrada em vigor desta Lei, independentemente da jornada de trabalho para a qual o profissional ou trabalhador foi admitido ou contratado.



    § 2º Os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções coletivas respeitarão o piso salarial previsto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, considerada ilegal e ilícita a sua desconsideração ou supressão.



    2. A autora narra que, uma vez aprovado, o projeto de lei que se transformou no diploma impugnado observou procedimento pouco convencional. Isso porque não foi enviado diretamente à sanção presidencial, mas teve a sua tramitação paralisada para aguardar a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 11/2022. A referida PEC, que deu origem à Emenda Constitucional (EC) nº 124/2022, teria o objetivo de corrigir vício de iniciativa insanável contido no projeto de lei. A emenda tem a seguinte redação:



    Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 12 e 13:



    “Art. 198. ....................................................................



    § 12. Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado.



    § 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o § 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional”. (NR)



    Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.



    3. A requerente alega que a lei impugnada está eivada de vícios de inconstitucionalidade formais e materiais. Sustenta que lei que determine aumento de remuneração de servidores públicos é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo e que a superveniência da Emenda Constitucional nº 124/2022 não altera essa conclusão. Nesse sentido, defende que o projeto de lei, por ter origem parlamentar e usurpar prerrogativa de Chefe de outro poder, era desde o início um ato destituído de eficácia jurídica. Argumenta também que a verificação do respeito às formalidades constitucionais deve se dar sob a égide das regras vigentes no momento da prática do ato, por não se cogitar de constitucionalização formal superveniente.



    4. Aduz que o ato normativo desrespeita a auto-organização financeira, administrativa e orçamentária dos entes subnacionais, tanto por repercutir sobre o regime jurídico de seus servidores, como por impactar os hospitais privados contratados por Estados e Municípios para realizar procedimentos pelo SUS. Aponta que a lei dificulta que esses contratos sejam integralmente cumpridos.



    5. Afirma que, embora tenha havido a constituição de grupo de trabalho na Câmara dos Deputados para a realização de estimativa do impacto financeiro da medida, o estudo realizado se limitou a reunir dados segundo os quais o custo direto dos novos pisos salariais seria de R$ 16 bilhões ao ano. Aponta que a análise de impacto só seria adequada se compreendesse avaliação da viabilidade da implementação dos pisos salariais, bem como da repercussão da lei sobre a qualidade e extensão da oferta de serviços de saúde. Nesse sentido, sustenta a ocorrência de desrespeito ao art. 169, § 1º, I, da Constituição e ao art. 113 do ADCT, além de descumprimento do dever de justificação ínsito às regulamentações que impõem custos e do devido processo legal.



    6. Por fim, alega a existência de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aponta efeitos práticos adversos que decorreriam da lei. Nesse sentido, sustenta que o seu conteúdo esvazia a liberdade de contratação e negociação de forma muito restritiva; não considera as desigualdades regionais que tornam o piso inexequível em algumas unidades da Federação; e cria distorção remuneratória, já que o piso salarial dos médicos é inferior ao previsto para os profissionais da enfermagem. 



    7. Afirma que a aplicação do diploma legal é tendente a gerar o aumento do desemprego entre aqueles que pretende beneficiar; a falência de unidades de saúde ou o repasse dos custos aos usuários de serviços privados de saúde; a redução da oferta desses serviços por particulares – inclusive na rede de cobertura conveniada ao SUS –; e a consequente sobrecarga do sistema público. Também destaca como efeitos da medida a queda na qualidade dos serviços, em razão da substituição de trabalhadores com maior qualificação por outros que não tenham a mesma capacitação e pela destinação prioritária de recursos para custeio de pessoal em detrimento de outras frentes.



    8. Formula pedido de medida cautelar para que sejam suspensos os efeitos dos arts. 15-A, 15-B e 15-C da Lei nº 7.498/1986, com redação dada pela Lei nº 14.434/2022, até o julgamento de mérito da ação, ou, alternativamente, até que as autoridades responsáveis pela edição do ato atendam ao dever de justificação e respondam quesitos atinentes à repercussão da lei sobre a empregabilidade e a oferta de serviços de saúde. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 14.434/2022. Subsidiariamente, pede que seja dado interpretação conforme a Constituição aos dispositivos impugnados, de modo a dispensar as pessoas jurídicas de direito privado da observância dos pisos salariais previstos na lei em questão, prevalecendo, no ponto, as convenções coletivas já celebradas com intermediação das entidades sindicais.



    9. Em 10.08.2022, adotei o rito previsto no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, solicitando informações à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Também concedi vista dos autos para manifestação ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.



    10. A Câmara dos Deputados se manifestou pela denegação da cautelar pleiteada (doc. 226). Argumenta que a fixação de piso salarial nacional para os enfermeiros encontra assento nos arts. 7º, V, e 22, I, da Constituição. Aduz que, com a promulgação da EC nº 124/2022, o texto constitucional passou a prever, no art. 198, § 12, a competência da União para instituir pisos salariais nacionais para os profissionais de enfermagem, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Destaca que, quando do início da vigência da norma impugnada, já estava em vigor o novo texto constitucional.



    11. Em informações, a Presidência da República defendeu a constitucionalidade da norma impugnada (doc. 229). Assevera que a lei questionada não trata de aumento da remuneração, no âmbito da Administração Direta da União, mas sim do estabelecimento de patamar mínimo remuneratório, em caráter nacional, para o enfermeiro, o técnico de Enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, com aplicação tanto no âmbito do serviço público como da iniciativa privada. Aduz, também, que a norma não vulnera os arts. 169, § 1º, I, da Constituição Federal, e 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, uma vez que a lei em questão não versa sobre aumento de remuneração, concessão de vantagem, criação ou alteração de despesa obrigatória, nem sobre renúncia de receita.



    12. O Senado Federal se manifestou pelo indeferimento da medida cautelar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado (doc. 232). Pondera que a norma impugnada observou processo legislativo regular. Sustenta que, na data da publicação da Lei nº 14.434/2022, o texto constitucional já impunha a instituição de piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem. Afirma que a inicial não possui fundamentos suficientes para elidir a presunção de constitucionalidade da norma legal impugnada.



    13. A Advocacia-Geral da União se manifestou pelo indeferimento da cautelar (doc. 297), nos termos de ementa que transcrevo a seguir:



    “Constitucional. Piso salarial. Disposições da Lei nº 14.434/2022, que alteram a Lei n° 7.498/1986, “para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira”. Supostos vícios de inconstitucionalidade formal e material. Ausência de violação aos artigos 1°, inciso IV; 61, § 1°, inciso II, alíneas “a” e “c”; 169, § 1°, inciso I; 170, inciso IV; 174 e 196, todos da Constituição Federal; e artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Cumprimento da determinação contida no artigo 198, § 12, da Carta da República, incluído pela Emenda Constitucional n° 124/2022. As hipóteses constitucionais de iniciativa legislativa exclusiva estão taxativamente estabelecidas no Texto Constitucional. A norma impugnada não versa sobre aumento de remuneração no âmbito da Administração Pública, mas sim sobre piso salarial do setor público e privado. Lei que se coaduna com o princípio constitucional de valorização dos profissionais de saúde e com as regras constitucionais que disciplinam o orçamento público (artigos 7°, inciso V; 169, § 1°, incisos I e II; e 196 da CF/88). Conciliação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, nos moldes do artigo 170 da Lei Maior. Prazo para os entes federativos adequarem seus regimes jurídicos à nova sistemática (artigo 198, § 13, da Constituição). Precedentes desta Corte. Ausência do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Manifestação pelo indeferimento da medida cautelar postulada”.



    14. A Procuradoria-Geral da República, intimada em 29.08.2022, não se manifestou até esta data.



    15. É o relatório.



    16. A Lei nº 14.434/2022, fruto de iniciativa parlamentar e objeto de impugnação nesta ação direta de inconstitucionalidade, institui pisos salariais nacionais para os profissionais de enfermagem do setor público e privado. As questões constitucionais postas nesta ação são sensíveis. De um lado, encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais de saúde, que, durante um longo período de pandemia, foram exigidos até o limite de suas forças. De outro lado, estão os riscos à autonomia e higidez financeira dos entes federativos, os impactos sobre a empregabilidade no setor e, por conseguinte, sobre a própria prestação dos serviços de saúde. 



    17. Nesse contexto, o exame da medida cautelar pressupõe analisar se tal previsão: (i) é compatível com a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaborar projeto de lei que disponha sobre aumento de remuneração de servidores públicos; (ii) mantém hígida a autonomia financeira e orçamentária dos entes subnacionais; e (iii) se deu com observância ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista os efeitos, desejados e indesejados, decorrentes da estipulação de um patamar mínimo de remuneração para a categoria.



    18. Para o enfrentamento dessas questões, é pertinente rememorar o fundamento constitucional para a instituição de pisos salariais e a extensão da sua aplicabilidade, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



I. Pisos salariais: fundamento constitucional e extensão de sua aplicabilidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal



    19. O direito dos trabalhadores urbanos e rurais a um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho decorre do art. 7º, V, da Constituição [1]. Por se tratar de matéria relativa a direito do trabalho, a competência legislativa para definir pisos salariais é privativa da União (art. 22, I, CF/1988). Os Estados e o Distrito Federal são competentes para editar pisos salariais regionais, por força de delegação (art. 22, parágrafo único, CF/1988) constante da Lei Complementar nº 103/2000. Além disso, os pisos salariais podem ser fixados mediante negociação coletiva entre os sindicatos de trabalhadores e empregadores.



    20. A jurisprudência do STF é tranquila em afirmar que, como regra geral, os pisos salariais não se aplicam aos servidores públicos que mantenham vínculo estatutário com a Administração. Algumas razões justificam essa conclusão. Em primeiro lugar, os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição se dirigem aos empregados celetistas e, à exceção daqueles mencionados no art. 39, § 3º [2], não se estendem automaticamente aos servidores públicos estatutários (ARE 1.209.895 AgR, sob minha redatoria, j. em 03.08.2021). Em segundo lugar, a aplicação de pisos salariais a servidores públicos pode importar em sistemática de aumento dos seus vencimentos sem a interferência do Chefe do Poder Executivo, a quem a Constituição atribui iniciativa privativa na matéria (art. 61, § 1º, II, a) (ADI 290 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 17.10.1991). Em terceiro lugar, a extensão aos servidores públicos de piso salarial previsto para toda uma categoria profissional constituiria vinculação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição (ADI 668, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2014). E, em quarto lugar, a aplicação de piso salarial definido em lei federal a servidores de Estados, Distrito Federal e Municípios desrespeita a autonomia político administrativa e financeira dos entes subnacionais (RE 1.339.419 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, j. em 04.10.2021).



    21. Há, contudo, hipóteses em que a Constituição prevê expressamente a competência da União para o estabelecimento de pisos salariais para carreiras do serviço público. Até a edição da Emenda Constitucional nº 124/2022, que previu a instituição de pisos salariais nacionais para os profissionais da enfermagem do setor público e privado, apenas duas categorias eram beneficiadas com essa previsão: (i) a dos profissionais da educação escolar pública (art. 206, VIII, da Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional nº 53/2006 [3]) e do magistério da educação básica pública (art. 212-A, XII, introduzido pela Emenda Constitucional nº 108/2020 [4]); e (ii) a dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, § 5º, introduzido pela Emenda Constitucional nº 63/2010 [5]).



    22. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica foi definido na Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional por esta Corte no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.167 (Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 27.04.2011) e 4.848 (sob minha relatoria, j. em 01.03.2021). A decisão pela legitimidade da lei, a despeito de seu reflexo sobre os vencimentos de servidores públicos e sobre as finanças de entes subnacionais se deu, por óbvio, em razão da previsão constitucional expressa que determina o estabelecimento do piso salarial. Além disso, também se considerou o fato de que a Emenda Constitucional que introduziu a previsão do piso e a lei que o instituiu forneceram os mecanismos financeiros necessários para que Estados e Municípios cumprissem a determinação legal.



    23. Por sua vez, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, profissionais admitidos pelos gestores locais do SUS na forma do art. 198, § 4º, da Constituição, foi definido na Lei nº 11.350/2006, em redação conferida pela Lei nº 12.994/2014 e posteriormente alterada pela Lei nº 13.708/2018. Em 25.03.2021, o STF reconheceu a existência de repercussão da questão relativa à aplicabilidade da Lei nº 11.350/2006 aos agentes municipais independentemente do regime jurídico a que se submetam. O Recurso Extraordinário 1.279.765 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), em que a controvérsia será decidida pelo Plenário desta Corte, ainda está pendente de julgamento.



    24. Os pisos salariais definidos na Lei nº 14.434/2022, se aplicam, nos termos da lei, a todos os profissionais da enfermagem, sejam eles vinculados ao setor público ou ao setor privado, admitidos como servidores públicos estatutários ou como empregados celetistas. Considerando a extensão da amplitude conferida pela lei aos pisos salariais por ela definidos, os fundamentos encontrados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e a edição da Emenda Constitucional nº 124/2022 no curso do processo legislativo, cabe perquirir, ainda em sede liminar, se há plausibilidade jurídica na alegação de que a lei impugnada contém vício de iniciativa, tendo em vista a prerrogativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo destinado à concessão de aumento à remuneração de servidores públicos.



II. Alegação de vício de iniciativa



    25. Como se infere da exposição feita no título anterior, a previsão introduzida pela Emenda Constitucional nº 124/2022, relativa ao piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem, a ser observado por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, é a terceira hipótese de piso salarial para categorias do serviço público prevista expressamente no texto constitucional. Foi visto também que os outros dois casos similares, anteriores à EC nº 124/2022, dizem respeito ao piso salarial dos profissionais da educação pública (EC nº 53/2006 e 108/2020) e ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde (EC nº 63/2010).



    26. Assim como a Lei nº 14.434/2022, impugnada nestes autos, as leis federais que instituíram o valor do piso salarial dos profissionais da educação (Lei nº 11.738/2008) e dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (Lei nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/2006) também foram editadas por iniciativa parlamentar. No caso dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ainda está pendente avaliação, pelo Plenário desta Corte, a constitucionalidade da aplicação a servidores públicos estatutários do piso salarial, que foi editado por iniciativa parlamentar, mas com fundamento em dispositivo constitucional específico.



    27. Já no caso dos profissionais da educação, o Pleno do STF declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738, cujo projeto teve autoria do Senador Cristovam Buarque. Embora a questão da iniciativa do projeto de lei não tenha sido substancialmente discutida nos acórdãos das ADIs 4.167 e 4.848, a conclusão do Tribunal pela constitucionalidade da lei sugere a prevalência do entendimento de que a matéria não exige iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Diante do precedente e tendo em vista o objetivo expresso do constituinte reformador de promover a uniformização nacional do patamar mínimo remuneratório de determinada categoria [6], parece razoável afirmar, ao menos em cognição sumária, que as previsões constitucionais específicas que determinam a instituição de piso salarial para categorias do serviço público não dependem da iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo para serem concretizadas.



    28. Ocorre que, no caso presente, o dispositivo constitucional que determinou o estabelecimento de piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem só foi editado após a aprovação definitiva do projeto que deu origem à Lei nº 14.434/2022. Com efeito, a PEC nº 11/2022 só foi proposta em 04.05.2022, mesma data em que o Projeto de Lei nº 2.564/2020 foi aprovado pela Câmara dos Deputados, depois de ter tramitado no Senado Federal. Além disso, a Proposta de Emenda só foi aprovada em 13.07.2022, de modo que o projeto de lei permaneceu sobrestado por mais de dois meses, sem envio à sanção presidencial, para aguardar a promulgação da emenda constitucional que o convalidaria.



    29. A intenção de convalidar o vício de iniciativa no processo legislativo foi indicada expressamente na justificação da PEC nº 11/2022, que transcrevo abaixo integralmente:  



     



    “O Brasil aplaudiu os profissionais da enfermagem, verdadeiros guerreiros da linha de frente na guerra contra a Covid-19. A sociedade brasileira quer valorizar estes profissionais, e por isso o Congresso tem avançado com o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Com esta proposta emenda constitucional, buscamos dar maior segurança jurídica para esta iniciativa.  



     



    De nada irá adiantar aprovar o PL do piso salarial se no dia seguinte ele for suspenso pelos tribunais do País, sob o argumento de vício de iniciativa. Esta seria uma grande frustração, principalmente para os servidores públicos da saúde. Por isso, propomos replicar o arranjo constitucional feito para o piso salarial profissional nacional do magistério: previsto expressamente na Constituição e regulado por lei ordinária.  



     



    Com a aprovação desta PEC, haverá segurança jurídica para a plena validade do piso salarial. Nesse sentido, também reproduzindo a sistemática do piso nacional do magistério, transferimos a vigência do piso, em relação aos servidores públicos, para o exercício financeiro seguinte ao da aprovação da lei, de modo que seja possível aos entes federativos ajustar seus orçamentos e adequar os planos de carreiras das categorias profissionais aos novos valores. Tudo em respeito ao princípio federativo. 



    É hora de aplaudirmos os profissionais da saúde no Brasil. Peço o apoio dos Pares para aprovação desta proposição”.



    30. Dessa forma, a solução da controvérsia depende de definição sobre o momento em que se deve aferir a legitimidade da iniciativa legislativa: no momento do exercício da iniciativa; em determinado ponto do processo legislativo; ou ao tempo da sanção presidencial.



    31. Os requerentes alegam que “a averiguação da aderência dos atos do processo legislativo às formalidades constitucionais se dá sob a égide das regras vigentes quando da sua prática” (doc. 1, fl. 11). Assim, a alteração da ordem constitucional promovida após o exercício da iniciativa legislativa não teria o condão de corrigir o seu vício, que seria originário. Já o Senado Federal sustenta que “o momento da conclusão do ato jurídico é que dá os parâmetros para aferição de sua validade” (doc. 232, fl. 1).



    32. Considerando o avançado estágio do processo legislativo no momento em que sobreveio o art. 198, § 12, da Constituição, há dúvida sobre a aptidão da emenda constitucional para convalidar o vício de iniciativa do processo legislativo. Essa circunstância é relevante e deverá ser considerada no momento oportuno.



III. Alegação de violação à autonomia financeira e orçamentária dos entes subnacionais: a questão dos servidores públicos estatutários e dos empregados de hospitais conveniados ao SUS



    33. O requerente também formula alegação de desrespeito à autonomia dos entes subnacionais em razão da imposição, por lei federal, de piso salarial aplicável a todos os profissionais da enfermagem, do setor público e privado. O enfrentamento de tal alegação, no presente caso, também se beneficia da comparação com os pisos salariais nacionais dos profissionais da educação pública e dos agentes comunitários de saúde, bem como da experiência jurisprudencial desta Corte.



    34. A previsão na Constituição da competência federal para instituição de um piso salarial nacional, aplicável a carreiras do serviço público de todos os níveis federativos, é bastante excepcional. Como já afirmei, antes da promulgação da EC nº 12